Tribunal: TJBA
Processo: 8004696-81.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004696-81.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THARCISIO NOVAES BASTOS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

Não há que se falar em ausência de preparo recursal quando o recurso é interposto pela própria parte beneficiária da justiça gratuita, ainda que o único pedido recursal diga respeito à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte possui legitimidade e interesse jurídico concorrente com o de seu advogado para postular a reforma da sentença nesse ponto. Quando o proveito econômico obtido na demanda resultar em honorários advocatícios de valor manifestamente irrisório pela aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, impõe-se o arbitramento da verba por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo, de modo a remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido ao longo de toda a instrução processual. Recurso conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a sentença nos demais aspectos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004696-81.2020.8.05.0080, da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que é apelante Tharcisio Novaes Bastos e apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida nas contrarrazões e, no mérito, dar provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida, tudo em conformidade com o voto da Relator.

Salvador, .